Tribunal: TJMT
Processo: 1022724-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022724-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCOS BORGES LENZA - CPF: 266.558.536-72 (AGRAVADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Decisão interlocutória que saneia o processo. Cabimento do agravo de instrumento. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da taxatividade mitigada. Ausência de urgência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Comum, manteve a gratuidade de justiça, inverteu o ônus da prova e deferiu produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se cabe Agravo de Instrumento contra decisão saneadora, que
rejeitou preliminares
e determinou a produção de provas, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mitigado pelo entendimento do STJ apenas em casos de urgência.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, que não abarca a decisão que saneia o processo.

4. O entendimento jurisprudencial do STJ, expresso no Tema 988, admite a mitigação do rol em casos de urgência, situação não verificada no caso em análise, dado que a questão poderá ser revisitada em recurso de Apelação.

5. Não se vislumbra urgência que justifique a mitigação, uma vez que o ato judicial poderá ser impugnado em recurso de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão interlocutória que saneia o processo, rejeitando preliminares e determinando a produção de provas, não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo passível de Agravo de Instrumento, salvo em casos de comprovada urgência.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009, § 1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-RS, AI 70075685917; TJMT, RAI 91973/2016, Rel.
Desa
. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
pelo

BANCO DO BRASIL S/A

contra decisão monocrática
lançada no ID

234501677
, em que não se
conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida
nos autos da ação de indenização por danos materiais nº
1003221-33.2021.8.11.0041,
pelo Juízo
Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
ajuizada por
MARCOS BORGES LENZA
.

Por intermédio das razões recursais de ID
.

240526180
,
a parte Agravante pretende a reforma da decisão monocrática
que não conheceu
do recurso de Agravo de Instrumento,
sustentando que a decisão que saneou o processo possui cunho decisório e é passível de causar dano irreparável ao direito do agravante, sendo nítido o cabimento do agravo de instrumento.

Com essas considerações
, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada
a decisão monocrática
e, ao final,
seja provido o Agravo de Instrumento
, reformando-se a decisão

que rejeitou
as preliminares
suscitadas pelo agravante.

Em suas contrarrazões, o Agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
246056657
).

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
o
BANCO DO BRASIL S/A

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de tutela de urgência
em virtude da decisão proferida
pela Dra.
Sinii
Savana
Bosse

Sabóia
Ribeiro, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Comum, bem como a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora, além de determinar a inversão do ônus da prova e deferir a produção de prova pericial para apuração da correção dos valores na conta do PASEP questionados na inicial
.

Sustenta o agravante

que a decisão de saneamento e organização do processo deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva
da instituição financeira, bem como seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, com a consequente intimação da União para integrar a lide.

Contudo,
o recurso não foi conhecido por
verificar que a decisão invectivada não enseja a interposição de Agravo de Instrumento,
uma vez
que não se
enquadra
nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC. Eis os fundamentos adotados:

“
(...)

É certo que, presentemente, com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), o cabimento de agravo de instrumento passou a ter rol taxativo, conforme previsão expressa no art. 1.015, seus incisos e parágrafo único;
configurando ônus da parte Agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

In
casu
, todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de decisão de saneamento do processo, ou seja, de despacho saneador; o que, em tese, a vistas das situações elencadas no mencionado dispositivo, não poderia ser
impugnada
pelo recurso de Agravo de Instrumento, mas, em preliminar de posterior recurso de Apelação Cível - caso presente o interesse recursal - ou nas contrarrazões, na forma do § 1º, do art. 1.009 do CPC/15.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DESPACHO SANEADOR. COISA JULGADA, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC. INADMISSIBILIDADE. É descabida a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que, saneando o processo, rejeita
as preliminares
ao mérito (coisa julgada, litispendência e ilegitimidade ativa), hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ/RS. RAI
70075685917. Rel. Des. Ricardo Moreira Lins
Pastl
, 8ª Câmara Cível. j. 08/03/2018) (g. n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTESTAÇÃO - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR EM FASE DE SANEAMENTO DO FEITO - DECISÃO QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ARTIGO 1015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E o artigo 1.015 do novo CPC é claro ao elencar as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não estando entre elas
a
decisão de rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em contestação, em ação de indenização por dano moral, material e estético.” (TJMT. RAI 91973/2016. Rel.
Desa
. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado. j. 22/11/2016,
DJe
07/12/2016) (
g.n
.)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, neste momento, eis que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação.

E, embora o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 988 no
REsp
1.704.520/MT, em sede de recurso repetitivo, tenha afirmado que a taxatividade do referido rol é mitigada, ou seja, passível de interpretação ao caso concreto, tal julgamento não modifica o entendimento quanto ao descabimento do presente recurso, pois somente seria admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

Nesse particular, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça alicerça o presente posicionamento, conforme se depreende dos julgados abaixo proferidos em casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - ART. 1.015 DO NOVO CPC - ROL TAXATIVO - MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL NO CASO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL - CARATÉR PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EVIDENCIADO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃOPROVIDO. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (STJ,
REsp
1.696.396-MT
).Quando
a parte dificulta o andamento da lide, é autorizada a cominação da penalidade descrita no art. 1.026, §2º, do CPC.” (TJMT. RAI 1022412-22.2023.8.11.0000. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado. j. 25/10/2023,
DJe
26/10/2023) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. Não estando a decisão agravada dentro das hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se amoldando o caso à excepcionalidade de mitigação
dessa
taxatividade, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1696396/MT, não é possível conhecer do agravo de instrumento.” (TJMT. RAI 1013517-72.2023.8.11.0000. Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado. j. 12/09/2023,
DJe
13/09/2023)

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

De modo que as questões de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, alegadas pelo Agravante, devem ser contestadas em Apelação, no momento oportuno, e não através de Agravo de Instrumento.

Destarte, o presente recurso não atende requisito de admissibilidade recursal, qual
seja,
o cabimento, motivo pelo qual não deve ser conhecido, forte no art. 932, inc. III, do CPC, que permite ao Relator que não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade.

Anota-se que, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível, como na presente hipótese.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1015 e seus incisos, ambos do CPC, NÃO
CONHEÇO
deste Agravo de Instrumento, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in
casu
, o cabimento.
(...
)”

(ID. 234501677)

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno, no qual, inconformad
o, pugna o
Agravante pela reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Sem delongas, a desp
eito do esforço argumentativo da parte a
gravante, constato que
este
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão
recorrida,
a qual creio
que se mantém irretocável.

É cediço que

o artigo 1.015 do Código de Processo

Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser

atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está
a

decisão
que saneia o processo
.

Não se desconhece o atual entendimento

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no
REsp
.

n.
696.396 e
REsp.

n.
1.704.520, no sentido de que o rol descrito no

art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo

possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando

verificada, pelo
j
ulgador, a urgência decorrente da inutilidade do

julgamento da questão em sede de recurso de Apelação.

Todavia,
o entendimento da Corte Superior não se

aplica ao caso concreto,

pois inexiste urgência que autorize a mitigação

da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
,
eis que

não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade d
o
Agravante

em debater a pertinência ou não
dos seus pedidos rejeitados na decisão de saneamento
no recurso de Apelação
.

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
2
.Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de
Apelação
.
4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível.
Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1º, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do
feito
.
5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2563336 PR 2024/0037312-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024)
(
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, inclusive desse Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO DO FEITO NA ORIGEM - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TEMA 988/STJ - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DO ROL. 1. O Código de Processo Civil restringiu significativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, eliminando a possibilidade de se impugnar, por meio desse específico recurso, inúmeras decisões não abarcadas pela previsão do seu art. 1015.
2. Embora pelo Tema 988 o Superior Tribunal de Justiça tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, essa mitigação demanda a necessidade
de urgência, não visualizada na decisão que, proferida na fase saneadora, rejeita a alegação de inépcia da inicial, não restando, pois, demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação.
3. Agravo de Instrumento não conhecido. (TJ-MT - AI:
10096812820228110000, Relator
: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – PRETENSÃO NA PRONTA ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL.
Decisão saneadora,
via de regra
, não comporta impugnação imediata, por meio de agravo de instrumento, acerca da rejeição das questões preliminares, a incluir a ilegitimidade de parte – Inexistência de urgência, que ensejasse na mitigação do rol do artigo 1015, do CPC – Impugnação a ser manifestada em momento oportuno, observando-se a técnica do artigo 1009, § 1º, do CPC. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AI: 22758848520218260000 SP 2275884-85.2021.8.26.0000, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 17/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUÍDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o agravo de instrumento passou a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente previstas pelo legislador.
2. A decisão que rejeita a preliminar fundamentada na ilegitimidade passiva não está incluída no rol do artigo 1.015 do CPC. 3. A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, fato que inviabiliza que se ultrapasse o juízo de admissibilidade recursal. Questões que podem ser submetidas a reexame, quando da interposição do recurso de apelação ou da apresentação de contrarrazões. Artigo 1.009, §§ 1º e 2º do CPC.
4. No julgamento do
REsp
n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 988), a Corte Especial do STJ fixou a tese no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 5. Todavia, no caso concreto, o agravante não demonstrou qualquer urgência na análise da questão.
6. NÃO SE CONHECE DO RECURSO. (TJ-RJ - AI:
00304776920218190000, Relator
:
Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 04/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
(
g.n
)

Diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que
o
Agravante não trouxe argumentação nova e bastante para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada.

In
casu
, o
A
gravante não demonstrou qualquer urgência que demandasse a análise da questão em agravo de instrumento, devendo a matéria ser impugnada no momento oportuno,
em observância ao art. 1
.
009, §1º, do CPC.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento
nela exarado
, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S
/A
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024